Tribunal: TJSP
Processo: 2162769-86.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Vícios de Construção
Órgão julgador: Alexandre Coelho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADO COM REPARAÇÃO DE DANOS -VÍCIO CONSTRUTIVO – DECISÃO SANEADORA – INCONFORMISMO DA RÉ – REJEIÇÃO – Inadmissibilidade do recurso contra parte da decisão referente à concessão de prazo para indicação de quesitos e assistente técnico da prova pericial deferida – Matéria que não consta do rol taxativo do art. 1.015 do CPC e nem admite a

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADO COM REPARAÇÃO DE DANOS -VÍCIO CONSTRUTIVO – DECISÃO SANEADORA – INCONFORMISMO DA RÉ – REJEIÇÃO – Inadmissibilidade do recurso contra parte da decisão referente à concessão de prazo para indicação de quesitos e assistente técnico da prova pericial deferida – Matéria que não consta do rol taxativo do art. 1.015 do CPC e nem admite a taxatividade mitigada, além de inexistir a preclusão suscitada pela agravante – Decadência – Inocorrência – O direito de reclamar reparação de danos por defeitos construtivos imputáveis à construtora não se sujeita ao prazo de garantia previsto no art. 618 do CC - Aplicável prazo prescricional, que deve ser contado da data em que se teve ciência do vício, que não é o trienal - Inaplicabilidade do prazo prescricional previsto para a reparação civil, com base no art. 206, § 3o, V do CPC - Decisão mantida - NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO.